Tribunal: TJES
Processo: 0007348-62.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007348-62.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: N V DE ALMEIDA RADAH OPERACOES e outros (2)

APELADO: CP COMERCIAL S/A e outros (2)

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007348-62.2019.8.08.0048

APELANTE/APELADO: N V DE ALMEIDA RADAH OPERAÇÕES

APELANTES/APELADOS: CP COMERCIAL S/A E CPX DISTRIBUIDORA S/A

RELATORA: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESÍDIA DO REPRESENTANTE. INDEFERIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. ESTORNO DE COMISSÕES. CLÁUSULA DEL CREDERE. ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Perdas e Danos c/c Danos Morais ajuizada por N.V. de Almeida Radah Operações contra CP Comercial S/A e CPX Distribuidora S/A, visando indenização por rescisão contratual imotivada, lucros cessantes, danos emergentes, danos morais e verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/65. Sentença de parcial procedência condenou as rés ao pagamento de aviso prévio e de 1/12 das comissões. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato de representação comercial decorreu de desídia do representante ou de ato imotivado das rés; (ii) estabelecer a legalidade ou não dos estornos de comissões em razão da inadimplência de clientes, à luz da vedação à cláusula
del credere
; (iii) determinar a possibilidade de indenização por danos morais e repercussão do contrato de frete.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora é mantido, diante da ausência de provas inequívocas de alteração de sua capacidade financeira (CPC, art. 100).

4. Cabe ao representante o ônus de provar que a rescisão decorreu de ato imotivado do representado. Não comprovada essa circunstância, reconhece-se a desídia do representante, consubstanciada em queda acentuada de faturamento e abandono da praça, configurando justo motivo para rescisão (Lei nº 4.886/65, art. 35, “a”).

5. A migração da carteira de clientes constitui consequência do abandono da atividade e não causa da rescisão contratual, afastando o direito ao aviso prévio e à indenização de 1/12 sobre as comissões (Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, e 34).

6. O estorno de comissões por inadimplência de clientes transfere indevidamente o risco do negócio ao representante, caracterizando cláusula
del credere
implícita, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65. Essa prática impõe a restituição dos valores descontados.

7. O contrato de frete foi firmado com a pessoa física do representante e não pode ser confundido com o contrato de representação. Ausente prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, inexiste dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O representante comercial deve comprovar que a rescisão do contrato decorreu de ato imotivado do representado, sob pena de reconhecimento da justa causa por desídia.

2. O estorno de comissões já pagas em razão da inadimplência de clientes configura cláusula
del credere
, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, sendo devida a restituição.

3. A coexistência de contrato de frete com pessoa física não autoriza a extensão de seus efeitos ao contrato de representação firmado pela pessoa jurídica.

4. O mero inadimplemento ou rescisão contratual não gera, por si só, dano moral à pessoa jurídica, exigindo-se prova concreta de abalo à sua imagem.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, 34, 35, “a”, 36, “a”, e 43; CPC, arts. 100 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 049170012816, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 05.10.2021; TJMG, APCV 5000193-94.2019.8.13.0334, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível, j. 07.06.2023; TJSP, Apelação Cível 1002096-10.2024.8.26.0008, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02.07.2025; TJPR, ApCiv 0023656-44.2019.8.16.0019, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 23.07.2025; TJMG, APCV 5005342-26.2016.8.13.0480, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível, j. 19.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso interposto pela parte autora, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento e conhecer do recurso interposto pelos reus, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
N.V. DE ALMEIDA RADAH OPERAÇÕES
(ID 10095840) e por
CP COMERCIAL S/A e CPX DISTRIBUIDORA S/A
(ID 10095432), pretendendo a reforma da r. sentença (ID 10095430) que, nos autos da Ação de Perdas e Danos c/c Danos Morais em Razão de Rescisão Contratual Imotivada ajuizada por aquele em face destes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as rés ao pagamento de aviso prévio (art. 34 da Lei nº 4.886/65) e da indenização correspondente a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o contrato (art. 27, 'j', da Lei nº 4.886/65).

Irresignado, o apelante
N.V. DE ALMEIDA RADAH OPERAÇÕES
sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de omissão na sentença quanto à ilegalidade dos descontos de comissões por inadimplência de clientes, configurando a vedada cláusula
del credere
; (ii) a omissão do julgado em analisar a multa rescisória prevista no contrato de prestação de serviços de frete, que entende ser conexo ao de representação; e (iii) a necessidade de reforma da decisão para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes do abalo à sua imagem comercial.

As rés,
CP COMERCIAL S/A e CPX DISTRIBUIDORA S/A
, em seu apelo, aduzem, em resumo: (i) preliminarmente, a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, por alteração de sua capacidade financeira; (ii) no mérito, que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do autor, que abandonou suas atividades de representação, o que afasta o direito às indenizações concedidas; (iii) a inexistência de nexo causal entre a atuação das rés e a queda de faturamento do autor; e (iv) a necessidade de reforma quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando a fixação de honorários em seu favor.

Contrarrazões pelas rés (ID 10095844), pugnando pelo não conhecimento parcial do recurso do autor por inovação recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento. Certificou-se a ausência de contrarrazões pelo autor (ID 10095846).

I - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

As apeladas
CP COMERCIAL S/A e CPX DISTRIBUIDORA S/A
, em sede de contrarrazões (ID 10095844), suscitam o não conhecimento parcial do recurso do autor, no que tange ao pedido de condenação ao pagamento da multa prevista na Cláusula Oitava do contrato de frete, por se tratar de inovação recursal.

Com razão.

É cediço que o ordenamento processual civil veda a inovação de teses em sede recursal, em respeito ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, que delimita a atuação do tribunal aos temas e questões efetivamente suscitados e discutidos no juízo de origem, conforme dispõem os artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que na petição inicial, e mesmo em seu aditamento, o autor/apelante fundamentou seu pedido de indenização pela supressão do serviço de frete com base no art. 32, §7º, da Lei nº 4.886/65 (indenização pela diminuição do faturamento médio).

Todavia, em suas razões recursais (ID 10095840), o apelante modifica a causa de pedir e o próprio pedido, ao pleitear, pela primeira vez, a condenação das rés ao pagamento da multa contratual específica, prevista na Cláusula Oitava do “Contrato de Prestação de Serviços e Locação de Veículo”.

Trata-se, portanto, de matéria não submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau, configurando manifesta inovação recursal, o que impede seu conhecimento por esta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Acolho, pois, a preliminar para
não conhecer do recurso de apelação do autor no que tange ao pedido de condenação das rés ao pagamento da multa rescisória prevista no contrato de frete
.

II - MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da demanda em primeira instância.

N.V. DE ALMEIDA RADAH OPERAÇÕES
(doravante Autora/Apelante) ajuizou a presente Ação de Perdas e Danos c/c Danos Morais em face de
CP COMERCIAL S/A
e
CPX DISTRIBUIDORA S/A
(doravante Rés/Apeladas).

Em sua petição inicial, a Autora narrou ter firmado contrato de representação comercial com as Rés em 11 de julho de 2013, para venda de pneus e produtos automotivos em municípios da Grande Vitória. Alegou que a relação, inicialmente positiva, deteriorou-se quando as Rés passaram a impor dificuldades, culminando no corte abrupto de serviços de frete – que, segundo a Autora, eram parte integrante do acordo – e, finalmente, na transferência de toda a sua carteira de clientes para outros representantes, sem qualquer notificação prévia. Sustentou que tal ato configurou uma rescisão contratual unilateral e imotivada, pleiteando indenizações por lucros cessantes, danos emergentes (relativos à compra de veículos), danos morais e as verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/65.

As Rés apresentaram contestação, arguindo, em preliminar, a validade da cláusula de eleição de foro, a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir. No mérito, refutaram a rescisão imotivada, sustentando que foi a Autora quem, por desídia, abandonou suas atividades para se dedicar a outros negócios em Minas Gerais, conforme demonstrado pela queda acentuada e contínua do seu faturamento. Argumentaram, ainda, que o contrato de frete era um negócio jurídico distinto, firmado com a pessoa física do representante, e que os estornos de comissão decorriam do inadimplemento de clientes, não configurando a vedada cláusula
del credere
.

Em réplica, a Autora aditou a inicial para corrigir e detalhar os valores pleiteados.

O juízo
a quo
, em decisão saneadora, rejeitou as preliminares de inépcia e de validade do foro de eleição, corrigiu o valor da causa e postergou a análise da falta de interesse de agir para o mérito. Foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos os depoimentos pessoais do representante legal da Autora e do preposto das Rés, além da oitiva de uma testemunha e dois informantes arrolados pelas demandadas.

Após a apresentação de alegações finais por ambas as partes , sobreveio a r. sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. O magistrado de primeiro grau concluiu que a rescisão contratual se deu por culpa das Rés, ao entender que a migração da carteira de clientes da Autora para outros representantes configurou a diminuição de sua esfera de atividade, justificando a rescisão nos termos do art. 36, “a”, da Lei nº 4.886/65. Contudo, julgou improcedentes os pedidos de indenização relativos ao contrato de frete, por se tratar de relação jurídica diversa, bem como os pleitos de ressarcimento por estorno de comissões e de indenização por danos morais, por ausência de comprovação do ato ilícito e do abalo à honra objetiva, respectivamente. Assim, condenou as Rés ao pagamento do aviso prévio e da indenização legal de 1/12 sobre as comissões auferidas durante o contrato.

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal gravita em torno da responsabilidade pela rescisão de um contrato de representação comercial, bem como das verbas indenizatórias dela decorrentes. A parte autora, ora apelada, alega que as rés, ora apelantes, rescindiram o contrato unilateral e imotivadamente, enquanto estas sustentam que houve abandono das atividades por parte daquele.

A sentença hostilizada, ao julgar parcialmente procedente a pretensão, reconheceu a rescisão imotivada por parte das representadas, fundamentando que a migração da carteira de clientes do autor para outros representantes configurou a diminuição de sua esfera de atividade, nos termos do art. 36, alínea “a”, da Lei nº 4.886/65.

Da Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita Outrora Deferida em Favor do Autor

As rés, ora apelantes, suscitam, em sede de preliminar de apelação, a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à empresa autora, ora apelada, argumentando que fatos novos demonstram a alteração de sua capacidade financeira.

A esse respeito, sublinhe-se, inicialmente, que a questão foi devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau. O benefício foi deferido na decisão inicial (fl. 69, Vol. 1). As rés, contudo, somente vieram a impugnar a concessão em sede de manifestação à réplica (fls. 330/348, Vol. 2). Ao sanear o feito, o magistrado, de forma acertada, reconheceu a preclusão temporal para a impugnação naquele momento processual, uma vez que o art. 100 do CPC estabelece a contestação como o momento oportuno para tal insurgência (fls. 349/352, Vol. 2).

Nesse passo, assevera-se que, para a revogação do benefício, é imperativo que a parte impugnante demonstre, de forma inequívoca, que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão inicial deixou de existir, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil. O ônus de tal prova recai sobre quem alega a alteração da condição econômica.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão. Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, trago à baila:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada.
[...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

No caso em tela, as apelantes fundamentam seu pleito em dois fatos: (i) a constituição de uma nova sociedade empresária (MULTY EDTECH LTDA) pelo sócio titular da empresa autora; e (ii) o pagamento de custas judiciais por este mesmo sócio em outra demanda judicial.

Contudo, a referida documentação, embora demonstre a capacidade financeira da
pessoa física
do sócio titular, não se revela suficiente para comprovar, por si só, a recuperação econômica da
pessoa jurídica
autora,
N.V. DE ALMEIDA RADAH OPERAÇÕES
.

Vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, segundo o qual o patrimônio e as obrigações da empresa não se confundem com os de seus sócios. A constituição de uma nova empresa pelo Sr. Neimar Valeriano de Almeida, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), demonstra a sua capacidade de investimento pessoal, mas não comprova que a empresa autora – parte efetiva nesta demanda – tenha retomado suas atividades, aufira lucros ou possua ativos suficientes para arcar com as despesas deste processo sem prejuízo de sua própria manutenção.

As apelantes não trouxeram aos autos qualquer balanço contábil, declaração de faturamento recente ou outro documento fiscal pertencente à pessoa jurídica autora que atestasse sua solvabilidade. A prova produzida se ateve unicamente à esfera patrimonial de seu representante legal.

Assim, ausente a comprovação de que a pessoa jurídica autora recuperou sua capacidade financeira, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Rejeito, pois, a impugnação, mantendo o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora/apelada.

Da Causa da Rescisão Contratual – Desídia do Representante

Cinge-se a controvérsia central a aferir a quem coube a iniciativa e a culpa pela rescisão do contrato de representação comercial. Compulsando detidamente os autos, entendo que a r. sentença merece reforma, pois as provas indicam que a extinção da relação contratual decorreu da desídia do representante comercial, ora apelado.

Conforme orientação sufragada pela jurisprudência, é ônus do representante comercial comprovar que a empresa representada deu causa ao rompimento da relação contratual. Não configurada a rescisão unilateral e injustificada do contrato pela empresa representada, não há falar em indenização:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGADA JUSTA CAUSA. ALTERAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO UNILATERAL PELA REPRESENTADA. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO E AO AVISO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por rescisão contratual de representação comercial, concluindo que não houve rescisão unilateral pela ré.
II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a alteração e redução na linha de produtos da representada caracteriza rescisão unilateral imotivada do contrato de representação comercial, de modo a ensejar o pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei nº 4.886/65, bem como a obrigatoriedade do aviso prévio de 90 dias. III. Razões de decidir Ficou demonstrado que outros representantes comerciais continuaram a relação com a empresa, enquanto o autor optou por não prosseguir, por entender que a redução portfólio dos produtos inviabilizava economicamente o negócio. Assim, a decisão de encerrar a representação foi do próprio apelante e não da representada.
O ônus da prova da rescisão unilateral pela representada competia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não restou demonstrado.
lV. Dispositivo e tese 9. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
É ônus do representante comercial comprovar que a empresa representada deu causa ao rompimento da relação contratual firmada entre as partes. Não configurada a rescisão unilateral e injustificada do contrato de representação pela empresa representada, não há falar em indenização devida ao representante comercial, nos termos da Lei nº 4.886/65.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/65, arts. 27, j, 36 e 42, § 3º; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, rAI nº 1028068-23.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 04.12.2024; TJMT, RAC nº 1056598-84.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2023. (TJMT; AC 1005408-46.2023.8.11.0040; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 19/03/2025; DJMT 24/03/2025)

No caso, o conjunto probatório demonstra uma queda drástica e contínua no faturamento do apelado a partir do final de 2017, culminando em valores irrisórios em meados de 2018, conforme se extrai do gráfico de vendas (fls. 167 do Vol. 1) e da planilha de comissões (fls. 91/92 do Vol. 1). Tal declínio é anterior à alegada migração da carteira de clientes, ocorrida em junho de 2018.

Ademais, as mensagens de WhatsApp trocadas entre o representante legal do autor e o preposto das rés (fls. 38 do Vol. 1) são contundentes ao demonstrar que o representante se encontrava ausente de sua área de atuação por longo período, dedicando-se a outros negócios no Estado de Minas Gerais. Questionado pelo supervisor sobre sua ausência e seu interesse em permanecer como representante, o autor confirma estar em Minas “organizando algumas coisas da minha empresa por lá”.

Tal conduta, aliada à acentuada queda de produtividade, caracteriza a desídia prevista no art. 35, alínea "a", da Lei nº 4.886/65, que constitui justo motivo para a rescisão do contrato pelo representado. A jurisprudência corrobora tal entendimento, ao reconhecer a justa causa quando o representante não atinge metas e demonstra desinteresse na continuidade do vínculo:

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA
. Contrato de representação firmado com a WMS Supermercados do Brasil Ltda. E posteriormente continuado com a Atacadão S/A, após incorporação.
Alegação de inadimplemento e redução da esfera de sua atuação. Insubsistência.
Notificação extrajudicial encaminhada pela própria apelante, manifestando interesse na rescisão. Prova da concessão de prazo para a regularização cadastral, não observado. Capturas de tela de conversas via WhatsApp apresentadas pelas rés, ainda que desacompanhadas de ata notarial, admitidas como elemento probatório complementar, por estarem em consonância com os demais documentos dos autos. Representante que, em conversa, manifesta interesse na rescisão mediante pagamento de indenização.
Comportamento contraditório que enfraquece a tese de tentativa de manutenção do vínculo. Apelante que, ademais, não comprovou a efetiva redução do mix de produtos nem a existência de comissões inadimplidas no período apontado. Ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Justa causa configurada. Incidência das alíneas a e c do art. 35 da Lei nº 4.886/1965. Indenização prevista na alínea j do art. 27 indevida.
Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002096-10.2024.8.26.0008; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VIII. Tatuapé - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 02/07/2025)

Nesse contexto, a migração dos clientes, ocorrida em junho de 2018, não se afigura como causa da rescisão, mas como consequência do abandono da praça pelo representante. Diante da inatividade e da desídia do apelado, as apelantes agiram de forma legítima ao direcionar a clientela desassistida a outros representantes, notadamente porque o contrato não previa cláusula de exclusividade (Cláusula 1.2).

Portanto, apesar do esforço argumentativo, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, a rescisão imotivada por culpa das rés. Ao contrário, as provas indicam que a extinção do contrato se deu por sua própria desídia. Por conseguinte, são indevidas as indenizações previstas no art. 27, 'j' (1/12 sobre as comissões) e o aviso prévio do art. 34, ambos da Lei nº 4.886/65.

Da Vedação à Cláusula
Del Credere
e da Ilegalidade do Estorno de Comissões

A controvérsia acerca do estorno de comissões pagas ao representante comercial em virtude da inadimplência de clientes toca em um dos pilares de proteção da Lei nº 4.886/65: a expressa vedação à cláusula
del credere
.

O artigo 43 da referida lei é taxativo ao dispor que “é vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”. A
ratio
da norma é clara: impedir que o risco inerente à atividade empresarial, qual seja, a eventual insolvência do comprador, seja transferido do representado para o representante. Com efeito, a responsabilidade pela inadimplência dos clientes recai sobre a empresa contratante, que aufere os benefícios da operação econômica e deve assumir os riscos a ela inerentes, não sendo legítima a transferência desses encargos ao prestador do serviço.

A jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que a vedação não se restringe à existência de uma cláusula contratual expressa com o título "
del credere
". A proibição alcança, sobretudo, a
prática
de estornar comissões em razão da falta de pagamento pelo cliente. Tal comportamento, ainda que não previsto formalmente no instrumento contratual, equivale a uma “cláusula
del credere
não escrita, mas executada”, violando frontalmente o disposto no art. 43 da Lei de Regência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. (...) 2. Mérito. Natureza jurídica da relação contratual. Tese da parte autora. Venda de produtos e serviços de telefonia. Elementos contratuais típicos de representação comercial. Aplicação da Lei nº 4.886/65. Sentença pontualmente reformada. - não há dúvidas de que o vínculo contratual estabelecido entre as litigantes é de representação comercial, atraindo as regras previstas na Lei nº 4.886/65. - a autora comercializava produtos e serviços disponibilizados pelas requeridas, na condição de agente autorizado. Segundo a cláusula 6.1, alínea (g) do contrato firmado entre as partes, a conclusão da venda intermediada pela parte autora (nominada no instrumento contratual de ‘agente credenciado’), ficava a exclusivo critério das rés. Além disso, outros elementos do contrato também são comuns à representação comercial, tais como a cláusula 1.3, segundo a qual o agente credenciado não teria exclusividade para a comercialização dos produtos ou serviços, o que encontra correspondência com o art. 27, e da Lei de Regência; a cláusula 5.1.10, que impede o agente credenciado (representante) de conceder qualquer espécie de desconto, dilação de prazo ou outro tipo de vantagem, sem expresso consentimento da representada oi, situação tratada pelo art. 29 da mesma Lei e, ainda, a cláusula 5.1.16, a qual estatui que a representante está proibida de representar empresas concorrentes, exceto quando houver expressa anuência da representada, o que encontra previsão nos arts. 27, I e 41, da mesma Lei. - conquanto não se verifique eventual registro da empresa autora em conselho regional de representantes comerciais, nota-se de seu comprovante de inscrição e de situação cadastral como atividade desempenhada o código 46.19-2-00, descrito como representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, a também corroborar com a conclusão de que a relação contratual entre as partes era de representação comercial. Cláusulas do contrato.
Tese da parte autora. Alegada nulidade. Previsão de cláusula del credere. Inexistência. Comportamento das rés durante a execução contratual.
Estornos de comissões por inadimplemento de clientes. Responsabilização da representante comercial indevida. Ato equiparado a cláusula del credere. Violação ao art. 43 da Lei nº 4886/65. Valores que deverão ser restituídos à representante comercial. Sentença pontualmente reformada
. A leitura das cláusulas nº 1.7.2, 3.15, 3.15.1 e 3.15.2 do contrato não permite assimilar que se está diante de cláusula del credere, pois nenhuma delas estabelece a responsabilização solidária da representante por inadimplemento do comprador, tampouco trata de estorno ou retenção de comissão por falta de pagamento pelo cliente. Situação que se equipararia à cláusula del credere, cuidando, na realidade, de inadimplência do próprio agente credenciado, cancelamento e nova ativação de serviços em período inferior a 30 dias para o mesmo cliente e cancelamento de venda realizada em outro canal de atendimento e nova venda pelo representante, o que não as torna nulas. - não obstante isso, os relatórios de comissionamento de vendas trazidos com a inicial e, sobretudo, a prova pericial produzida em juízo revelam comportamento contratual ilegítimo das rés,
especificamente no estorno de comissões anteriormente pagas à representante comercial em razão da inadimplência do comprador, atitude representativa de uma cláusula del credere não escrita, mas executada pelas representadas, o que viola frontalmente o disposto no art. 43 da Lei nº 4.886/65
. Restituição de estornos de comissões sem correspondência com a política comercial das empresas. Tese das rés. Alegada regularidade. Estornos referentes às campanhas de vendas, previstos contratualmente. Tese rejeitada. Não demonstração de previsão contratual expressa autorizativa.
Sentença, no ponto, mantida. A perita judicial identificou que alguns dos estornos de comissões promovidos não tinham correspondência com a política comercial das empresas rés. - embora defendam que tais estornos eram legítimos e que estariam previstos contratualmente, deixaram as rés de apontar especificamente qual cláusula contratual autorizaria tal prática, além de não apresentarem qualquer aditivo contratual estabelecendo regras específicas sobre comissões em campanhas de vendas. Condenação ao pagamento de valores relativos às notas fiscais nº 15, 108 e 109. Tese das rés. Irregularidade na emissão de tais notas. Improcedente. Sentença, neste capítulo, preservada. - as notas fiscais somente eram emitidas pela representante comercial após as representadas informarem os valores das comissões devidas. Respeitados os trâmites contratuais pela representante e não tendo as representadas comprovado qualquer irregularidade, as notas fiscais nº 15, 108 e 109 constituem elementos de prova suficientes da inadimplência. Recurso de dealer telecomunicações Ltda. Me parcialmente provido. Apelo de oi móvel s.a.. Em recuperação judicial e oi s.a.. Em recuperação judicial não provido. (TJPR; ApCiv 0023656-44.2019.8.16.0019; Ponta Grossa; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 23/07/2025; DJPR 23/07/2025)

Nesse particular, as cláusulas que impõem ao representante comercial o estorno de comissões já pagas em caso de cancelamento ou inadimplência do cliente transferem indevidamente o risco do negócio ao representante, configurando a prática vedada. A concretização do direito à comissão se dá com a efetiva intermediação do negócio, não sendo lícito condicionar sua manutenção ao adimplemento futuro do comprador, pois isso implicaria corresponsabilizar o representante, tornando-o, na prática, um garantidor da venda.

Portanto, a conduta de estornar comissões, seja por inadimplência do cliente ou por cancelamento posterior do serviço por falhas da própria representada, é prática ilegal que autoriza o ressarcimento dos valores indevidamente descontados do representante comercial.

No caso, o autor/apelante pleiteia a reforma da sentença para que as rés sejam condenadas a restituir os valores de comissões estornados em razão da inadimplência de clientes. Sustenta que tal prática configura a cláusula
del credere
, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65.

A sentença rechaçou a tese, sob o fundamento de que as rés apenas adiantavam as comissões e, posteriormente, estornavam os valores caso a venda não se concretizasse pelo pagamento, o que estaria em conformidade com o art. 32 da mesma lei.

A esse respeito, o depoimento do preposto das rés foi esclarecedor e contundente ao admitir a prática ilícita. Questionado sobre como a empresa procedia em caso de inadimplência do cliente para uma comissão que já havia sido paga de forma antecipada, o preposto confirmou que ela era descontada. Esta prática, onde a comissão já integrada ao patrimônio do representante é estornada posteriormente, transfere o risco do negócio para o representante, caracterizando a cláusula
del credere
de forma implícita, o que é vedado pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65.

Ademais, o mesmo preposto confirmou que era praxe informar os representantes sobre os clientes inadimplentes para que estes “auxiliassem na cobrança”, o que reforça a ideia de que o risco da inadimplência era, de fato, compartilhado. Corroborando a prova oral, as notas fiscais específicas para “inadimplência” (fls. 309/310 do Vol. 2) demonstram que havia um acerto de contas específico para essas situações, comprovando que os estornos não eram mera ausência de pagamento, mas sim uma devolução de valores já creditados.

Nesse contexto, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para condenar as rés à restituição dos valores indevidamente estornados das comissões do autor, a serem apurados em liquidação de sentença.

A propósito, cito:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DEL CREDERE. ESTORNO INDEVIDO DE COMISSÕES. RISCO DO NEGÓCIO IMPUTADO AO REPRESENTANTE. ABUSIVIDADE.
DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO ABALO À HONRA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por claro s.a. Contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por total Patos de minas telefonia comércio e serviços Ltda. Me, declarando a rescisão contratual e condenando a ré à restituição dos valores estornados entre agosto de 2011 e agosto de 2015, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se as cláusulas contratuais que determinam o estorno das comissões pagas ao representante comercial configuram cláusula del credere vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65; e (II) estabelecer se a retenção indevida das comissões e seus desdobramentos justificam a condenação por danos morais à pessoa jurídica. III. Razões de decidir o contrato entre as partes apresenta as características de representação comercial, sendo irrelevante a nomenclatura adotada, pois há habitualidade, autonomia, delimitação geográfica e remuneração por comissão.
As cláusulas que impõem ao representante comercial o estorno de comissões já pagas em caso de cancelamento ou inadimplência do cliente transferem indevidamente o risco do negócio ao representante, configurando cláusula del credere, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65. A concretização da venda ocorre no momento da assinatura do contrato e instalação do serviço, não sendo possível condicionar o pagamento da comissão à permanência do cliente por determinado período.
A retenção indevida de comissões, aliada ao impacto econômico negativo na empresa autora, compromete sua honra objetiva e justifica a indenização por danos morais, especialmente diante das restrições creditícias e ações trabalhistas motivadas pelo inadimplemento da ré. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 25.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao prejuízo experimentado pela parte autora. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A
s cláusulas que determinam o estorno de comissões já pagas ao representante comercial em razão de cancelamento ou inadimplência do cliente configuram cláusula del credere e são vedadas pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65.
A concretização da venda ocorre no momento da assinatura do contrato e instalação do serviço, sendo ilícita a exigência de permanência do cliente como condição para o pagamento da comissão. A retenção indevida de comissões, quando compromete a atividade econômica do representante comercial e afeta sua honra objetiva, enseja indenização por danos morais à pessoa jurídica. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os prejuízos efetivamente experimentados. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível 1.0479.15.011050-6/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 22/01/2020. (TJMG; APCV 5005342-26.2016.8.13.0480; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 19/03/2025; DJEMG 27/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO CONSELHO. LEI Nº 4.886/1965. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PELO CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE PLANO PELOS CLIENTES.
CLÁUSULA DE ESTORNO DE COMISSÕES. NULIDADE.
O contrato de representação comercial é aquele em que o representante, em atividade empresária, assume a função de mediar negociações em produtos ou serviços do representado, em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, sem poderes para concluir a negociação, tendo disciplina específica na Lei nº 4.886/65. A ausência de inscrição do representante comercial junto ao Conselho não enseja a descaracterização ou a nulidade do respectivo contrato, visto tratar-se de irregularidade administrativa, implicando, entretanto, no afastamento do regime jurídico previsto na Lei nº 4.886/65, e, por consequência, na adoção das normas civilistas de direito privado.
É nula a cláusula contratual que impõe estorno de comissões decorrentes de cancelamentos de contratos por falhas na prestação de serviços, configurando cláusula del credere, vedada pela legislação específica. A prova da falha na prestação de serviços da ré, que resulta em estorno indevido de comissões, autoriza o ressarcimento dos valores ao representante, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.
Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5026937-86.2019.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 06/02/2025; DJEMG 06/03/2025)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUTIVO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
COMISSÕES PACTUADAS. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL À INTERMEDIAÇÃO DAS VENDAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. INADIMPLEMENTO DOS CLIENTES. IRRELEVÂNCIA. COMISSÃO DEVIDA, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA QUE INCUMBE À CONTRATANTE.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que ausente vínculo de representação comercial nos moldes da Lei nº 4.886/65, é devida a comissão ao prestador de serviços comissionado pela efetiva intermediação de negócios comerciais, quando inexistente cláusula contratual que condicione o pagamento ao adimplemento dos clientes. 2. A inexistência de contrato escrito entre as partes deve ser interpretada contra a parte que se beneficiou da prestação de serviços sem estabelecer, previamente, cláusulas restritivas expressas. Assim, não pode a contratante invocar prática empresarial unilateral para restringir direitos do prestador, sobretudo quando demonstrada a efetiva concretização dos negócios e a atuação ativa do autor na captação dos clientes.
3. A responsabilidade pela inadimplência dos clientes recai sobre a empresa contratante, que aufere os benefícios da operação econômica e deve assumir os riscos inerentes à sua atividade, não sendo legítima a transferência desses encargos ao prestador do serviço, especialmente quando este não possui poderes de cobrança ou ingerência sobre a fase de execução do contrato com terceiros.
(TJSP; Apelação Cível 0000557-31.2024.8.26.0071; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2025; Data de Registro: 20/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO INJUSTIFICADA. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AVISO PRÉVIO. 30 DIAS. PRAZO OBSERVADO. PAGAMENTO INDEVIDO.
CLÁUSULA DEL CREDERE. INEXISTÊNCIA. PRÁTICA REALIZADA PELO REPRESENTADO. ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO AO REPRESENTANTE.
Em grau recursal incumbe à parte recorrente apresentar argumentos fáticos e jurídicos que possam, em tese, infirmar os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade. Tratando-se de contrato celebrado por tempo indeterminado e havendo a extinção sem justo motivo por iniciativa do representado, a Lei assegura ao representante indenização específica, que não pode ser inferior a 1/12 do total das comissões recebidas durante todo o tempo de exercício da representação, nos termos do art. 27, j, da Lei nº 4.886/65. O c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que o adiantamento da indenização de 1/12 não pode ser permitido, uma vez que desvirtua a finalidade da norma, porquanto subverte o conceito de indenização. O art. 34, da Lei nº 4.886/95, assegura ao representante comercial, no caso de denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou o pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante. Não há que se falar em aumento do prazo para o pré-aviso previsto na Lei nº 4.886/65, em razão da disposição do Código Civil, eis que, em observância ao princípio da especialidade, tal disposição não fora revogada. Tendo sido observado o prazo de 30 (trinta) dias, não há que se falar em indenização por ausência de aviso prévio.
É vedada a inclusão de cláusula del credere em contratos de representação comercial, assim como sua prática, devendo ser ressarcido ao representante eventual valor descontado pelo representado a título de cheque não recebido.
(TJMG; APCV 5185460-36.2018.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 03/06/2022; DJEMG 03/06/2022)

Do Contrato de Frete e dos Danos Morais

O acerto da sentença primeva revela-se, neste ponto, irretocável ao distinguir as naturezas jurídicas e as partes envolvidas nos distintos pactos celebrados. A correta delimitação das relações contratuais é premissa indispensável para a análise dos pedidos indenizatórios delas decorrentes.

Com efeito, os autos demonstram a coexistência de duas relações jurídicas autônomas. De um lado, o contrato de representação comercial, regido pela Lei nº 4.886/65, foi firmado com a pessoa jurídica
N.V. DE ALMEIDA RADAH OPERAÇÕES
. De outro, o contrato de prestação de serviços de frete (fls. 232/236 do Vol. 2), de natureza civil, foi celebrado com a pessoa física
Neimar Valeriano de Almeida
.

A manifesta distinção subjetiva entre os contratantes, em respeito ao princípio da autonomia da personalidade jurídica, obsta a comunicação de seus efeitos e a aplicação analógica do regime jurídico específico da representação comercial a uma relação de natureza diversa. Do ponto de vista lógico-jurídico, as vicissitudes do contrato de frete não podem ser invocadas como causa para a rescisão do contrato de representação, tampouco para fundamentar pedidos indenizatórios com base na lei especial.

Partindo dessa premissa, o pleito de indenização por danos morais, fundamentado na suposta mácula à imagem da empresa autora decorrente do corte do serviço de frete, carece de amparo. É cediço, nos termos da
Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça
, que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Contudo, tal dano não se presume, sendo de natureza objetiva e exigindo a comprovação de um abalo concreto à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, credibilidade e reputação no mercado.

No caso em apreço, não logrou o apelante desincumbir-se de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) no que tange à demonstração de qualquer mácula à sua imagem comercial. As alegações são genéricas e desprovidas de qualquer elemento probatório – seja testemunhal ou documental – que ateste um desprestígio perante a clientela ou o mercado em geral.

O mero inadimplemento ou rescisão de um contrato de frete, por si só, não constitui ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável à pessoa jurídica representante. Eventual prejuízo material daí decorrente deve ser discutido em ação própria, na esfera das perdas e danos, entre as partes legitimamente contratantes.

Portanto, a r. sentença deve ser integralmente mantida quanto à improcedência deste pedido.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
N V DE ALMEIDA RADAH OPERAÇÕES
e
CONHEÇO
do recurso interposto por
CP COMERCIAL S/A E CPX DISTRIBUIDORA S/A,
para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS
, a fim de reformar a r. sentença para:

(a)
julgar
improcedentes
os pedidos de indenização por aviso prévio (art. 34 da Lei nº 4.886/65) e de 1/12 sobre o total das comissões (art. 27, 'j', da Lei nº 4.886/65), em razão do reconhecimento da rescisão contratual por desídia da representante comercial;

(b)
julgar
procedente
o pedido de restituição de valores, para
condenar
as rés, CP COMERCIAL S/A e CPX DISTRIBUIDORA S/A, solidariamente, a restituírem à autora, N.V. DE ALMEIDA RADAH OPERAÇÕES, todos os valores indevidamente estornados de suas comissões a título de
del credere
, montante a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente desde cada estorno e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na seguinte proporção: 70% (setenta por cento) a cargo da parte autora e 30% (trinta por cento) a cargo das rés.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da autora e em R$3.000,00 (três mil reais) para o advogado dos réus, nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023. A exigibilidade de tais verbas em relação à autora, contudo, permanece suspensa, em virtude da manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 10/09/2025 às 18:29:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59105310092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso de N V DE ALMEIDA RADAH OPERAÇÕES e
conhecer do recurso interposto por
CP COMERCIAL S/A E CPX DISTRIBUIDORA S/A
, dando
parcial provimento a ambos
.